Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0714664-28.2020.8.07.0000 Paciente: GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Thiago de Castro Martins, OAB/DF 48.459, em favor de GEORGE OLIVEIRA AMORIM, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão da prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 10 de janeiro de 2020, sem que haja audiência designada, a qual não poderá ser realizada em razão das determinações promovidas pela Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Aduz que considerando o tempo decorrido desde a custódia do paciente, com a suspensão da realização de audiências, o que impossibilita a designação de data próxima e já ultrapassados os 148 (cento e quarenta e oito) dias determinados pela Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal, resta configurado o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, inicialmente cumpre registrar que diferentemente do alegado pelo Impetrante as audiências em primeiro grau de jurisdição poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020. Ademais, da documentação vinda aos autos, não se vislumbra as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 03 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator